Tribunal: STF
Processo: ARE 1381619
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 25):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO – Reversão de aposentadoria por tempo de contribuição concedida pelo INSS – Recorrente titular de cargo público efetivo – Aposentadoria do regime geral cassada judicialmente – Possibilidade de reversão – Princípios da boa-fé e da segurança jurídica (proteção da confiança) – Desligamento que se deu, justamente, com esteio na aposentadoria, que deixou de existir, por motivos alheios à vontade da recorrente – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido, sem verbas de sucumbência.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE VALINHOS (Doc. 27), foram rejeitados (Doc. 29).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 31), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE VALINHOS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 40, caput, §§ 4º, 6º e 10; e 93, IX, da Constituição, bem como a SV 37.



    Aduz, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação, já que deixou de “enfrentar as questões nevrálgicas atinentes à aplicação do regime próprio de Valinhos e à impossibilidade de reversão a cargo público que a própria autora solicitou a exoneração” (fl. 10, Doc. 31).



    Quanto ao mérito, manifesta o seu inconformismo com o entendimento firmado no acórdão recorrido, o qual “reverteu a autora ao seu cargo municipal”, a despeito de não estar mais vinculada ao regime próprio de Valinhos, “visto que pediu exoneração para buscar a aposentadoria pelo INSS porque assim quis” (fl. 4, Doc. 31). Para tanto, assevera que:



    (a) “inexiste direito adquirido a regime jurídico, não havendo à autora a prerrogativa de ‘optar’ entre o Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de Valinhos” (fl. 12, Doc. 31);



    (b) considerando que não houve culpa da Administração Pública, tendo em vista que a parte recorrida pediu voluntariamente seu desligamento do Regime Próprio Municipal para tentar a sorte no RGPS, “eventual ‘reversão’ da autora no cargo público pretérito em virtude de decisão judicial, […], não pode ensejar condenação do Município a arcar com efeitos patrimoniais e funcionais pretéritos ao efetivo retorno da demandante, seja porque é vedada a contagem de tempo ficta (art. 40, § 10, da C/88), seja porque toda a celeuma não decorreu de conduta do Município” (fl. 13, Doc. 31);



    (c) “não há como a autora ser revertida ao cargo pretérito, visto que o regime próprio, a teor dos dispositivos constitucionais mencionados e o entendimento do E. STF, obsta a parte de retornar ao serviço público, do qual expressamente solicitou seu desligamento e desfiliação” (fl. 14, Doc. 31).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que “a despeito de as razões recursais terem se reportado à repercussão geral, tal alusão foi feita de modo superficial, vago e e genérico” (fl. 2, Doc. 34).



    No Agravo (Doc. 39), a parte recorrente defendeu a repercussão geral da matéria e reiterou os fundamentos de mérito do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para julgar procedente o pedido autoral de reversão de sua aposentadoria juntamente ao regime geral de previdência social (fls. 3-4, Doc. 25):



    “Conheço, e dou provimento ao recurso inominado interposto pela servidora pública. Vejamos.



    Com efeito, o ato de desligamento da recorrente do cargo que ocupava junto ao recorrido deu-se, justamente, por conta da concessão pelo INSS de aposentadoria por tempo de contribuição que, posteriormente, foi cassada por decisão da Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal.



    Nesse sentido, não se olvida que a reversão prevista no art. 25, da Lei n. 8.112/90 somente seria aplicável para aposentadoria concedida pelo regime especial de previdência social dos servidores, o que não aconteceu no presente caso.



    Veja-se:



    […]



    Porém, à luz dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, parece absurdo que a recorrente fique despojada de sua aposentadoria, e também dos vencimentos relativos ao cargo que ocupava. Ficaria como, então?



    Em outras palavras, e pensando-se na proteção da confiança, tem-se que a cassação da aposentadoria implica sim na possibilidade do retorno da recorrente ao seu trabalho, restabelecendo-se o status quo ante, e preservando-se a dignidade humana da recorrente, que não pode ficar desprovida de renda, por uma questão de interpretação judicial vacilante, que culminou em idas e vindas referentes à sua aposentadoria.



    Aplicar entendimento diverso, com o devido respeito, seria chancelar um sistema perverso, que não atende aos princípios constitucionais da Administração Pública, nem aos postulados básicos da nossa República (art. 1º, III, da CF/1988).



    Portanto, a r. Sentença retro deve ser reformada, com o retorno da recorrente ao seu cargo público efetivo, contando-se o tempo de afastamento para todos os efeitos, e condenando-se o recorrido ao pagamento das verbas vencidas.”



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido, à luz das peculiaridades do caso concreto, decidiu que a parte autora tem direito à reversão ao cargo público efetivo anteriormente ocupado.



    O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão dos peculiares fatos da causa. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente